Tribunal: TJMT
Processo: 1023564-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023564-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - EPP - CNPJ: 01.373.098/0001-95 (APELADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE FUTUROS LANÇAMENTO DA TACIN -
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 COM MODULAÇÃO DO EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA
–
NULIDADE DO LANÇAMENTO DA TACIN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA LEGAL NOS MOLDES DECIDIDO PELO STF -
SENTENÇA RETIFICADA.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Ao considerar inconstitucional a TACIN, o STF fixou que a decisão surtirá efeitos a partir o exercício financeiro de 2020, ou seja, os lançamentos anteriores são legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos do Mandado de

Segurança no 1023564-21.2019.8.11.0041 impetrado contra ato ilegal do
Superintendente de Informações Sobre Outras Receitas e o Gerente do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu
a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Nas razões recursais,
a Fazenda Pública
alega que não há inconstitucionalidade na cobrança da taxa, conforme entendimento os tribunais superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, autorizar lançamentos futuros da Tacin.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 44435495).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RESTAURANTE GRAND BEER LTDA – EPP
impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal do
Superintendente de Informações Sobre Outras Receitas e o Gerente do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
visando a concessão da
segurança para suspender a exigibilidade da Taxa de Segurança de Combate a Incêndio de Mato Grosso lançada em desfavor da impetrante, por meio da Notificação de Lançamento da TACIN No 125548/337/68/2019.

Em 29/10/2019, o Juiz
a quo
concedeu a segurança, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Tacin.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em síntese, aduz o recorrente que não há inconstitucionalidade na cobrança da Tacin e requer a reforma d
a sentença objurgada, para autorizar lançamentos futuros da Tacin.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre-me ressaltar que, em julgamentos anteriores, ante a divergência de entendimento entre os membros da Suprema Corte do País, havia adotado o posicionamento de considerar legítima a cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

É sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc.

Entretanto, em sede de modulação dos efeitos da decisão, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que, a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença objurgada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Por outro lado, tem-se que a sentença questionada cita lançamentos futuros e não fala da suspensão da exigibilidade da taxa lançada em desfavor da impetrante, por meio da Notificação de Lançamento da TACIN No 125548/337/68/2019, objeto do presente
mandamus
e por isso deve ser retificada neste ponto.

Com os fundamentos acima já esposados e considerando que o STF modulou os efeitos para a partir do exercício de 2020, deve ser a sentença retificada para reconhecer a legalidade da Notificação de Lançamento da TACIN No 125548/337/68/2019,
referente ao exercício de 2019.

Em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada, para constar que os lançamentos da Tacin devem ser obstados a partir do exercício de 2020, sendo legal a cobrança referente a 2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020